Tribunal: TJMT
Processo: 1031711-46.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031711-46.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HERMESON PONTES SOARES - CPF: 042.848.693-29 (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FALECIMENTO DO AUTOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PEDIDO INDENIZATÓRIO - DIREITO PERSONALÍSSIMO - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
IMPOSSIBILIDADE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009 -
RECURSO DESPROVIDO.

1. O falecimento do autor em ação que visa exclusivamente à prestação de serviços de saúde (transferência para UTI e realização de procedimento médico) implica a extinção do processo sem resolução de mérito, por se tratar de direito personalíssimo intransmissível aos herdeiros, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

2. Não havendo pedido indenizatório na petição inicial, inexiste direito transmissível aos sucessores que justifique a habilitação prevista no art. 110 do CPC.

3. É legítima a alteração do valor da causa pelo magistrado quando verificada discrepância entre o valor atribuído e o conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

4. Tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 salários mínimos, a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo incabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERMESON PONTES SOARES
, representado por sua esposa Sra. Marinalva Carvalho Trindade em razão de seu falecimento ocorrido em 17/08/2025, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

O magistrado de primeiro grau, ao tomar conhecimento do falecimento, retificou de ofício o valor da causa de R$ 100.000,00 para R$ 758,04 (setecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), correspondente ao valor do procedimento na Tabela SIGTAP do Sistema Único de Saúde. Em seguida, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender tratar-se de direito personalíssimo, deixando de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios por considerar que o valor da causa se enquadrava na competência dos Juizados Especiais, aplicando os arts. 27 da Lei 12.153/2009 e 55 da Lei 9.099/1995.

Em suas razões recursais (ID 324053874), a parte recorrente alega: (i) nulidade da sentença por ausência de intimação dos sucessores para habilitação processual, conforme determina o art. 110 do CPC; (ii) nulidade pela alteração do valor da causa sem prévia oitiva da parte, em afronta ao art. 10 do CPC; (iii) nulidade pela omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução de mérito; e (iv) transmissibilidade do direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes do óbito.

Em contrarrazões (ID 324053876), o Município de Aripuanã defende a manutenção integral da sentença, alegando preliminarmente a ilegitimidade recursal por ter sido o recurso interposto em nome do falecido. No mérito, sustenta que não houve pedido indenizatório na inicial e que o direito pleiteado era personalíssimo, extinguindo-se com a morte do titular.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (ID 324053877), pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que o falecimento da parte autora acarreta a perda superveniente do interesse processual e a consequente extinção do feito sem exame de mérito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (ID 326159889), opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para fixação dos honorários advocatícios.

Foi proferida decisão monocrática (ID 330434877) declinando da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, considerando que o valor da causa retificado (R$ 758,04) não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, determinando a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do artigo 64, § 3º, do CPC.

Pois bem.

Preliminarmente, afasto a alegação de ilegitimidade recursal suscitada pelo Município de Aripuanã. Embora o recurso tenha sido interposto em nome do falecido, consta expressamente que este está representado por sua esposa, o que supre a irregularidade formal, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

No mérito, verifico que a sentença não merece reparos quanto à extinção do processo sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, constata-se que a pretensão deduzida na inicial era exclusivamente de obrigação de fazer, consistente na transferência do autor para leito de UTI e realização de procedimento médico específico (pleurostomia). Não houve qualquer pedido indenizatório por danos morais ou materiais na petição inicial.

Tratando-se de prestação de serviço de saúde vinculada diretamente à preservação da vida e da integridade física do paciente, estamos diante de direito personalíssimo por excelência, que se extingue com a morte de seu titular, nos termos do art. 11 do Código Civil.

Nesse sentido, o falecimento do autor acarreta inevitavelmente a perda superveniente do interesse processual e a consequente extinção do feito sem exame de mérito, como corretamente decidido pelo magistrado a quo, com fundamento no art. 485, IX, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COM SUPORTE EM HEPATOLOGIA. FALECIMENTO DO DEMANDANTE NO CURSO DA AÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença homologatória de projeto elaborado pela juíza leiga, que ratificou liminar e julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a realização, em 15 dias, de tratamento hepatológico conforme indicação médica, observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O ente recorrente sustenta que após a sentença, sobreveio a informação de falecimento do demandante, ocorrido antes da prolação da decisão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento de ação de obrigação de fazer em saúde pública após o falecimento do autor no curso do processo; (ii) determinar as consequências processuais da perda superveniente do objeto em ações que envolvam direito personalíssimo.

RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do demandante, ocorrido antes da prolação da sentença, mas comunicado apenas posteriormente, configura causa de extinção do feito sem resolução do mérito, diante da natureza personalíssima do direito pleiteado (tratamento médico).

Em ações que visam prestação de saúde diretamente à pessoa falecida, não se admite sucessão processual, por se tratar de direito intransmissível.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal Cível do TJMT reconhece a perda superveniente do objeto como fundamento para extinção do processo, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O falecimento do autor no curso da ação de obrigação de fazer relacionada a tratamento médico acarreta a perda superveniente do objeto, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível
.

2. A notícia posterior ao óbito, ainda que após a prolação da sentença, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e IX; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

(N.U 1053755-73.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação dos sucessores para habilitação, não assiste razão ao apelante.

O art. 110 do CPC prevê que
"ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º".
Contudo, tal dispositivo aplica-se apenas quando há direito transmissível em discussão.

No caso em análise, não havendo pedido indenizatório na petição inicial, inexiste objeto transmissível que justifique a habilitação dos sucessores. O direito pleiteado era exclusivamente personalíssimo (prestação de serviço de saúde), extinguindo-se com o falecimento do titular.

Assim, a ausência de intimação dos sucessores não configura vício processual, pois não havia interesse jurídico a ser resguardado após o óbito do autor.

No que tange à alteração do valor da causa, também não há nulidade a ser reconhecida.

O art. 292, §3º, do CPC autoriza expressamente o juiz a corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

No caso, o magistrado adequou o valor da causa ao custo efetivo do procedimento médico pleiteado
(R$ 758,04),
conforme Tabela SIGTAP do Sistema Único de Saúde, em substituição ao valor estimativo inicialmente atribuído (R$ 100.000,00).

Tal alteração não causou prejuízo processual à parte autora, tratando-se de mera adequação técnica sem impacto na esfera de defesa, o que afasta a alegação de violação ao contraditório.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não assiste razão ao apelante.

O magistrado de primeiro grau, ao retificar o valor da causa para R$ 758,04, corretamente reconheceu que a demanda se enquadrava na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que não ultrapassava o limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

O art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, estabelece que:

"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

Assim, tratando-se de causa que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e não havendo litigância de má-fé, é incabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.

Ressalte-se que, embora inicialmente o feito tenha sido distribuído ao Tribunal de Justiça, foi proferida decisão monocrática declinando da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, em razão do valor da causa retificado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e em consonância com o Tema 1313 do STJ,
observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026